Tribunal: TJMT
Processo: 0005656-10.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005656-10.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO ALIRIO DA SILVA - CPF: 013.086.721-79 (APELANTE), DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES - CPF: 033.527.251-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Dosimetria da pena. Majoração superior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação idônea.
Reincidência não configurada. Regime inicial semiaberto.
Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Exasperação das penas-bases por fração inidônea.

III. Razões de decidir

1
.
A pena-base dos apelantes foi exasperada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses para cada circunstância judicial negativa, ou seja, um aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena-base [...] sem motivação idônea.

2.
O c. STJ entende razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 (um sexto) sobre a pena-base e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima”
para cada circunstância judicial, de modo que a fração utilizada pelo Juízo singular - 2/3 (dois terços) - afigura-se desproporcional.

3.
A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.

4.
Frise-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença.

5.
A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e os maus antecedentes justificam o regime inicial semiaberto

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido
para readequar as penas.

Tese de julgamento
:

1.
A majoração da pena-base acima de 1/6 para cada circunstância judicial negativa exige fundamentação concreta e específica.

2.
A condenação definitiva por fato anterior ao crime, com trânsito em julgado posterior, não configura reincidência, mas pode ser valorada como maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 68 e 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 22.8.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.044.698/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 18.6.2024; STJ, AgRg no HC nº 945.010/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 30.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 827.472/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 4.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 851.590/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.793.285/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 24.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005656-10.2018.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE (S): RODRIGO ALIRIO DA SILVA

DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO ALÍRIO DA SILVA e DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe NU 0005656-10.2018.8.11.0006), que os condenou por furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], sendo o
primeiro
a 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, e o
segundo
a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4º, I e IV, do CP - (ID 270727019).

Os apelantes sustentam que as penas-bases foram elevadas “
sem respeitar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa”.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 270727029).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 270727037).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, do CP). Irresignação defensiva: requer a readequação da pena-base, sustentando que o quantum de aumento na primeira fase foi desproporcional, devendo-se adotar a fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena basilar. Procedência. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativa exige fundamentação concreta e específica, evidenciando que a conduta do agente extrapola a gravidade inerente ao tipo penal. No caso dos autos, a majoração da pena-base em patamar superior ao parâmetro jurisprudencial não foi devidamente fundamentada, configurando desproporcionalidade na dosimetria da pena. Diante da ausência de justificativa idônea para o aumento excessivo, impõe-se a readequação da pena-base, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pelo provimento recursal.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 280211388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01: No dia 30 de maio de 2018, por volta das 11h, na residência localizada na José de Alencar, n° 153, no bairro Monte Verde, nesta cidade de Cáceres/MT, os denunciados ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES e RODRIGO ALIRIO DA SILVA, com unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, subtraíram coisas alheias móveis, mediante arrombamento, consistentes em seu Notebook Dell, uma corrente de ouro e várias bijuterias avaliados em R$ 3.500,00, de propriedade das vítimas Fabiane de Moraes Santos (11 04) e Flávio de Morais Santos (fl. 15).

FATO 02: No mesmo dia 30 de maio de 2018, por volta de 12h, na residência localizada na José de Alencar, n° 141, no bairro Monte Verde, nesta cidade de Cáceres/MT, os denunciados ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES e RODRIGO ALIRIO DA SILVA, com unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, subtraíram para si, mediante arrombamento, coisas alheias móveis, consistentes em uma SMART TV SANSUNG 4K, uma mala de viagem com roupas e mochilas, além de um aparelho de DVD, avaliados em R$ 5.000,00, de propriedade da vítima Marcelo Leandro Feitosa de Andrade (fl. 08).

FATO 03: No dia 31 de maio de 2018, por volta de 02h da manhã, na loja L&M Cloting, situada na rua Olavo Bilac, s/n, ao lado do Tuttes Restaurante e Pizzaria, no bairro Monte Verde, nesta cidade de Cáceres/MT, os denunciados ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES e RODRIGO ALIRIO DA SILVA, com unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente,

subtraíram para si mediante arrombamento, coisas alheias móveis, consistentes em diversas peças de roupas novas, avaliadas no total de R$ 15.000,00, de propriedade das vítimas Luiz Augusto Silva Magalhães (fl. 05) e Luiz Eduardo da Silva Magalhães (fl. 18). [...]

Assim agindo, os denunciados praticaram o delito previsto no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, c/c artigo 71, sendo observada a causa de aumento de pena prevista no § 1° do artigo 155 (FATO 3), todos do Código Penal.

Dessa forma, o Ministério Público denuncia RODRIGO ALIRIO DA SILVA, DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES e ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, requerendo seja a presente recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal [...].
”
(Enaile Laura Nunes da Silva, promotora de Justiça - ID 270726854)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

a) afastar a causa de aumento prevista no art. 155, §1°, do CP e CONDENAR os acusados RODRIGO ALIRIO DA SILVA, brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido no dia 31/11/1986, filho de Pedro da Silva e Celina Aliria de Jesus, RG 19321732 SSP/MT, CPF ° 013.086.721-79, e DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES, brasileiro, natural de Manaus/AM, nascido em 28/10/1987, filho de Ruth Raimunda Lima Rodrigues, RG 20959583 SSP/MT, CPF 033.527.251-79, nas sanções do art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal (Fato 3).

b) nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO os acusados RODRIGO ALIRIO DA SILVA e DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES quanto aos delitos tipificado no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal (Fato 1 e Fato 2).

IV - DOSIMETRIA DA PENA

IV.1 - DO RÉU RODRIGO ALIRIO DA SILVA

34. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

35. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: [...]

b) Antecedentes: conforme consta, o réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal nº 0008607-55.2010.8.11.0006, o qual tramitou no sistema APOLO perante este juízo, condenado nos autos da ação penal n° 7494-37.2008.811.0006 da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT. Data da Sentença 16/11/2009. Data do Trânsito em Julgado 16/11/2010. Dispositivo Legal Art.15 da Lei 10.826/2003. Pena Imposta 2 anos e 2 meses de reclusão e 20 dias multa motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto. [...]

f) Circunstâncias do crime: [...] os fatos o crime foi cometido mediante concurso de duas pessoas, deve ser valorada negativamente. [...]

36. Primeira fase: tendo em vista que 2 (duas) circunstâncias judiciais foram consideradas negativas, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses reclusão e 12 dias-multa.

37. Na segunda fase, não há agravante aplicável. Diante da confissão do réu, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal e atenua a pena aplicada em 1/6, resultando numa pena intermediária de 3 anos e 10 meses de reclusão e 11 dias-multa.

38. Terceira fase: inexiste causa de diminuição da pena e de aumento de pena.

39. Assim, fixo a pena final em 3 anos e 10 meses reclusão e 11 dias-multa para o crime disposto no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal (Fato 3) ao réu RODRIGO ALIRIO DA SILVA. [...]

IV.2 - DO RÉU DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES [...]

45. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

[...] j) Antecedentes: a condenação existente em face do acusado será usada por ocasião da 2ª fase da dosimetria da pena, desta forma não valoro negativamente neste ponto. [...]

n) Circunstâncias do crime: [...] os fatos o crime foi cometido mediante concurso de duas pessoas, deve ser valorada negativamente. [...]

46. Primeira fase: tendo em vista que 1 (uma) circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a pena-base em 3 anos e 4 meses reclusão e 11 dias-multa.

47. Na segunda fase, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante previstas no art. 65, inciso III, alínea ‘d’,, do Código Penal. No entanto, o réu é REINCIDENTE na prática delitiva (autos 2000618-64.2021.8.11.0042 - SEEU, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT, condenado no bojo da ação penal n° 0019619-55.2010.8.11.0042, do juízo da 1ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nas sanções do art. 121, §2°, do CP, com a data do fato em 26/06/2010, data da sentença em 27/02/2019 e trânsito em julgado para o Ministério Público em 05/03/2019, reconheço a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal. [...]

49. Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanece a intermediária em 3 anos e 4 meses reclusão e 11 dias-multa.

50. Terceira fase: inexiste causa de diminuição da pena e de aumento de pena.

51. Assim, fixo a pena final em 3 anos e 4 meses reclusão e 11 dias-multa para o crime disposto no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal (Fato 3) ao réu DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES [...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 270727019)

Pois bem.

Do apelante RODRIGO ALÍRIO DA SILVA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

De fato, o apelante, na data da sentença [20.1.2025], registrava condenação definitiva por disparo de arma de fogo em via pública, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16.11.2010 (AP NU 7494-37.2008.8.11.0006; SEEU 0008607-55.2010.8.11.0006), a caracterizar
“maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

S
obre as circunstâncias do crime, o c. STJ firmou entendimento de que
a prática de furto em concurso de pessoas também autoriza a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no REsp nº 2.044.698/SC, Quinta Turma, Relator Min. Messod Azulay Neto, 18.6.2024; AgRg no HC n. 583.237/PR, Quinta Turma, Relator Min. João Otávio de Noronha, 26.10.2021).

Como bem pontuado pela i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, quanto ao patamar de aumento,
“verifica-se que a pena-base dos apelantes foi exasperada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses para cada circunstância judicial negativa, ou seja, um aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena-base [...] sem motivação idônea”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 280211388).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 (um sexto) sobre a pena-base e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima”
para cada circunstância judicial (AgRg no HC nº 945.010/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.10.2024), de modo que a fração utilizada pelo Juízo singular - 2/3 (dois terços) - afigura-se desproporcional.

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) reconhecida pelo juiz da causa autoriza a redução da pena em 1/6 (um sexto), de modo a transformar reprimenda intermediária em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual transforma-se a pena intermediária em definitiva [
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Em relação ao regime, os maus antecedentes autorizam o inicial semiaberto, apesar de a pena imposta [2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa] ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC n. 827.472/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.11.2024; AgRg no HC n. 851.590/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023).

Do apelante DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesada a negativação das circunstâncias do crime.

A existência de duas qualificadoras [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] autoriza a utilização de uma delas para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria, conforme fundamentado na dosimetria do apelante
RODRIGO ALÍRIO DA SILVA
(STJ, HC 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 13.3.2013; HC 185.633/ES, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 28.6.2012), motivo pelo qual deve ser mantida a depreciação das circunstâncias do crime.

Por outro lado, verifica-se que o juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I), na segunda fase, ao considerar que o apelante, na data do fato [
30.5.2018], possuía condenação definitiva por homicídio qualificado, transitada em julgado no dia 25.5.2020 (AP NU 0019619-55.2010.8.11.0042; SEEU 2000618-64.2021.8.11.0042).

Ocorre que esse delito ocorreu em 26.6.2010 [anterior ao fato em apuração 30.5.2018] com trânsito em julgado posterior, em 25.5.2020, a configurar maus antecedentes (STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, 22.8.2024; AgRg no AREsp 2.793.285/RS, 24.2.2025), embora não caracterize a agravante da reincidência, de modo que essa condenação deve ser utilizada, na primeira fase da dosimetria.

Frise-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp nº 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 20.6.2018; HC nº 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019).

No tocante ao patamar, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda-fase, utilizado o registro criminal definitivo (
AP NU 0019619-55.2010.8.11.0042; SEEU 2000618-64.2021.8.11.0042) para depreciação dos maus antecedentes, não remanesce condenação apta a caracterizar a reincidência, razão pela qual a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por não haver causas de diminuição ou de aumento.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e os maus antecedentes justificam o semiaberto (STJ, AgRg no HC n. 827.472/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.11.2024; AgRg no HC n. 851.590/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas para readequar as penas dos apelantes:

1) RODRIGO ALÍRIO DA SILVA a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto;

2) DOUGLAS ALEXANDRE LIMA RODRIGUES

a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025